Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707995-02.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: JOÃO CARLOS SOARES NETO, DAURITA FLÁVIO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JOÃO CARLOS SOARES NETO e DAURITA FLÁVIO BARBOSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a decisão agravada carece de fundamentação, aduzindo negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal em debate não exige a análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026